Tribunal: STJ
Processo: 0801112-43.2020.8.10.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062327 - MA(2025/0367262-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JUCELY DIAS VASCONCELOS
AGRAVANTE
: JOSEANE DIAS VASCONCELOS
ADVOGADO
: ONILDO ALMEIDA SOUSA - MA003593
AGRAVADO
: KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: ALTAIR JOSÉ DAMASCENO - MA003416A
GUILHERME FERREIRA BARBERINO DAMASCENO - MA012080
AGRAVADO
: JAMJOY VIAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.007, §2o,
DO
PREPARO. NÃO COMPROVADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO
CPC/15.
SUPRIDO.
.
SÚMULA 187/STJ
1. A não comprovação do recolhimento das custas de forma inequívoca, após a
intimação da parte para regularização do preparo, leva à deserção do recurso, com
incidência da
.
Súmula 187/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a7da1abb-ec9f-41b1-b982-26050b1cc775

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062327 - MA(2025/0367262-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JUCELY DIAS VASCONCELOS
AGRAVANTE
: JOSEANE DIAS VASCONCELOS
ADVOGADO
: ONILDO ALMEIDA SOUSA - MA003593
AGRAVADO
: KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: ALTAIR JOSÉ DAMASCENO - MA003416A
GUILHERME FERREIRA BARBERINO DAMASCENO - MA012080
AGRAVADO
: JAMJOY VIAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.007, §2o,
DO
PREPARO. NÃO COMPROVADO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO
CPC/15.
SUPRIDO.
.
SÚMULA 187/STJ
1. A não comprovação do recolhimento das custas de forma inequívoca, após a
intimação da parte para regularização do preparo, leva à deserção do recurso, com
incidência da
.
Súmula 187/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSEANE DIAS VASCONCELOS
e JUCELY DIAS VASCONCELOS contra a decisão de fls.
que não
1.415/1.416,
conheceu do agravo em recurso especial, por meio do qual as agravantes buscavam a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA),
que, nos autos de cumprimento de sentença, negou provimento à sua apelação, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS EXEQUENTES.
DOIS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA EM SEPARADO. AJUIZAMENTO EM
FACE DAS EMPRESAS E OUTRO, EM DESFAVOR DA SEGURADORA.
QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PELA SEGURADORA NOS AUTOS
ELETRÔNICOS 0801326-34.2020.8.10.0057. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 02 DA QUINTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
I. Na espécie, observo que o agravante não trouxe argumentos fortes para alterar
o posicionamento adotado por este Relator, além do que as teses novamente
trazidas à baila já foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, o que se
infere da sua simples leitura.
II. Dívida executada integralmente quitada.
Documento eletrônico VDA56570840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:08
Código de Controle do Documento: 297caad5-3778-4afa-87e6-d7da9c805638

III. Incidência no presente caso da Súmula no 2 da Quinta Câmara Cível que
preleciona “Enseja negativa de provimento ao Agravo Regimental (Agravo interno)
a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a
decisão agravada”.
IV. Decisão agravada mantida.
V. Agravo interno conhecido e desprovido.

Nas razões do agravo interno, alegam as agravantes, em síntese, que a
decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do recurso especial sob o
fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas devidas ao STJ,
porquanto, desde a petição inicial, bem como nas fases de recurso subsequentes,
formularam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o qual jamais
foi apreciado pelas instâncias ordinárias nem por ocasião do juízo de admissibilidade
do recurso especial.
Sustentam que o simples recolhimento das custas locais não implica
renúncia ao pedido de assistência judiciária gratuita nem afasta a presunção de
hipossuficiência, sobretudo porque apresentaram declaração de pobreza e reiteraram o
requerimento em todas as oportunidades processuais. Argumentam que, nos termos do
§ 7o, do CPC, formulado o pedido de gratuidade em sede de recurso, o
art. 99,
recorrente fica dispensado do preparo até apreciação expressa do pleito, devendo, em
caso de indeferimento, ser oportunizado prazo para recolhimento.
Afirmam, ainda, que houve falha na prestação jurisdicional, em violação aos
arts. 1.022, II, e 523 do CPC, diante da ausência de manifestação sobre o pedido de
gratuidade, defendendo que tal vício afasta a incidência da
, bem
Súmula 187/STJ
como das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua
submissão ao órgão colegiado, com o reconhecimento do direito à gratuidade da
justiça, o afastamento da deserção e o regular processamento do recurso especial,
inclusive para anular o acórdão do TJMA e a sentença de primeiro grau, julgando-se
procedente a ação de cumprimento de sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelas agravantes não infirmam
as conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
A decisão de admissibilidade do Tribunal de origem não admitiu o recurso
especial interposto pelas recorrentes, em virtude da ausência de comprovação do
recolhimento do preparo referente às custas devidas ao STJ, mesmo após regular
intimação para tanto, o que ensejou a deserção do recurso, em observância ao
disposto na Súmula 187 do STJ.
Documento eletrônico VDA56570840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:08
Código de Controle do Documento: 297caad5-3778-4afa-87e6-d7da9c805638

Conforme se verifica dos autos, as recorrentes foram expressamente
intimadas, às fls.
para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem sua
1.333/1.336,
hipossuficiência financeira ou procederem ao recolhimento do preparo, nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 99,
Ao se manifestarem às fls.
todavia, deixaram de comprovar o
1.341/1.343,
recolhimento das custas devidas ao STJ, limitando-se a juntar comprovantes relativos
a custas locais, sem sanar o vício apontado.
Diante da inércia quanto à regularização do preparo, o Tribunal de origem,
na decisão de admissibilidade de fls.
não admitiu o recurso especial por
1.362/1.365,
deserção, com fundamento no
V, do CPC, aplicando, expressamente, a
art. 1.030,
Súmula 187 do STJ.
Interposto agravo em recurso especial, esta Corte, por meio da decisão de
fls.
manteve a deserção, assentando que, mesmo após a intimação para
1.415/1.416,
comprovar o recolhimento das custas devidas ao STJ, não houve a devida
regularização do preparo, atraindo, novamente, a incidência da
.
Súmula 187/STJ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
não comprovação do recolhimento das custas, após intimação da parte para
regularização do preparo, leva à deserção do recurso, com incidência da Súmula 187
do STJ, segundo a qual:

É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o
recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e
retorno dos autos.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.007, 2§,
DO
PREPARO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VINCULAÇÃO AO
CPC/15.
PROCESSO NÃO COMPROVADA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SUPRIDO.
. NÃO PROVIDO.
SÚMULA 187/STJ
1. A transferência bancária de valor não é documento apto a comprovar o
pagamento das custas devidas ao STJ.
2. A não comprovação do recolhimento das custas, após a intimação da parte para
regularização do preparo, leva à deserção do recurso, com incidência da
.
Súmula 187/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.427.925/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
14/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. "A intimação para o recolhimento do preparo em dobro indefere implicitamente o
pedido de gratuidade de justiça, devendo a parte, portanto, sanar o feito, sob pena
de deserção (AgInt no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1412710/RS
Turma, julgado em
DJe
" (AgInt no
,
4/5/2020,
11/5/2020)
REsp n. 1.948.660/RJ
Documento eletrônico VDA56570840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:08
Código de Controle do Documento: 297caad5-3778-4afa-87e6-d7da9c805638

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
28/3/2022,
de
.
30/3/2022)
2. "Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado
o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da
(Súmula n. 187 do
justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto
STJ)" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.079.571/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/10/2022,
3/11/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.357.287/RN
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
24/5/2024)

No caso concreto, as recorrentes foram regularmente intimadas para
comprovar o recolhimento do preparo ou demonstrar a hipossuficiência financeira, mas
não atenderam à determinação judicial no prazo assinalado, circunstância que conduz,
inevitavelmente, ao reconhecimento da deserção do recurso especial.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento
ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:08
Código de Controle do Documento: 297caad5-3778-4afa-87e6-d7da9c805638

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.327 / MA
Número Registro: 2025/0367262-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011124320208100057 12598820098100057 8011124320208100057
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCELY DIAS VASCONCELOS
AGRAVANTE : JOSEANE DIAS VASCONCELOS
ADVOGADO
: ONILDO ALMEIDA SOUSA - MA003593
AGRAVADO
: KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : ALTAIR JOSÉ DAMASCENO - MA003416A
GUILHERME FERREIRA BARBERINO DAMASCENO - MA012080
AGRAVADO
: JAMJOY VIAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUCELY DIAS VASCONCELOS
AGRAVANTE : JOSEANE DIAS VASCONCELOS
ADVOGADO
: ONILDO ALMEIDA SOUSA - MA003593
AGRAVADO
: KAJIYA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : ALTAIR JOSÉ DAMASCENO - MA003416A
Documento eletrônico VDA56867841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: fc770bf7-aeaf-4624-8541-f79bb2edcbbb

GUILHERME FERREIRA BARBERINO DAMASCENO - MA012080
AGRAVADO
: JAMJOY VIAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:30
Código de Controle do Documento: fc770bf7-aeaf-4624-8541-f79bb2edcbbb